Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710469-21.2025.8.07.0001 RECORRENTE: O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA RECORRIDO: GABRIEL CEPEDA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. PREPONDERÂNCIA. NOTÍCIAS VEICULADAS E REGISTRADAS NA INTERNET. INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE. DIREITO DE RESPOSTA. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS ATUALIZADOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2° da Lei n° 13.188/2015, Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. 2. Equacionar o exercício harmônico de direitos fundamentais dotados de natureza principiológica, cujos valores centrais muitas vezes se contrapõem, não é simples e foge dos padrões usuais de aplicação das normas jurídicas revestidas de objetividade, na qual a incidência está limitada a um conjunto determinado de condutas e situações. 3. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal. 4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 4.1. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, alegando que a omissão de dado secundário referente à matéria publicada não tem o condão de torná-la ilícita ou inverídica. Assevera que a reportagem indicou claramente o período temporal dos fatos e utilizou verbos no pretérito, deixando inequívoco que os eventos narrados se deram no passado, afastando, assim, qualquer confusão quanto à atualidade das informações. Insurge-se, ainda, contra o valor fixado a título de indenização, por reputá-lo desproporcional. Em sede de recurso extraordinário indica contrariedade aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput, § 1o, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, no sentido de que, ao considerar abusiva uma reportagem verídica e de interesse público apenas por omitir referência à extinção da ação penal, a decisão resistida extrapolou os limites constitucionais do controle judicial e impôs censura indireta, afrontando os princípios da liberdade de expressão, de informação e de imprensa. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: De fato, o apelante extrapolou seu direito de liberdade expressão ao não apresentar de forma completa as informações relativas à investigação havida contra o apelado, sua família e suas empresas, omitindo os elementos relativos à extinção da ação penal por ausência de justa causa, ocasionando-lhe injusto dano. (ID 74774419). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, bem como o valor fixado a título de indenização por danos morais, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, caput, § 1o, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no recurso. Isso porque, para se infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que restou caracterizado abuso da liberdade de expressão no caso em exame demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita (enunciado 279 da Súmula do STF). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017